Tribunal: TJMT
Processo: 1045942-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045942-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 538.024.891-87 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado em face do BANCO CSF S/A, homologando as provas documentais juntadas aos autos, mas sem condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte autora sustenta ter havido resistência à entrega dos documentos na via administrativa, o que teria ensejado o ajuizamento da ação e, por consequência, justificaria a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos somente após determinação judicial configura resistência apta a justificar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários de sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, desde que demonstrada resistência formal e injustificada à pretensão formulada na via administrativa.

4. A simples ausência de resposta administrativa tempestiva, desacompanhada de recusa formal ou comportamento que denote má-fé, não configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários.

5. A apresentação dos documentos com a contestação, ainda que após concessão de tutela de urgência, constitui cumprimento da determinação judicial na primeira oportunidade processual, afastando a caracterização de resistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação dos documentos requeridos com a contestação afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de resistência injustificada.

7. Em ações de exibição de documentos, a fixação de honorários advocatícios constitui exceção, apenas cabível quando demonstrada efetiva resistência à pretensão do autor, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.

2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.687.787/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021; TJMT, AgInt 1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, DJe 06.08.2023; TJMT, RAC 1019363-59.2022.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJe 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência ajuizada contra
BANCO CSF S/A
, que
julgou procedente o pedido de exibição de documentos
, homologando as provas documentais juntadas, mas deixou de condenar a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (
vide
ID. 313488387).

Por suas razões recursais de ID. 313488389,
a Apelante sustenta a existência de pretensão resistida por parte do banco Apelado, argumentando que houve tentativa administrativa de obtenção dos documentos (protocolo nº 63341072) sem êxito, sendo necessário o ajuizamento da ação judicial para obter o contrato de empréstimo pessoal.

Aduz que o Apelado somente apresentou os documentos após a concessão de tutela de urgência e mediante determinação judicial, caracterizando resistência que justificaria a condenação nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O Apelado apresentou
contrarrazões no ID. 313488391
, pugnando pela
manutenção integral da sentença
,

sustentando a ausência de resistência e que os documentos foram apresentados espontaneamente na primeira oportunidade processual.

Recurso tempestivo (ID. 313488390) e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 314632392).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

ajuizou a presente ação contra
BANCO CSF S/A
, com o objetivo de obter cópia do contrato de empréstimo pessoal vinculado ao cartão de crédito Atacadão, alegando divergência entre o valor pactuado (24x de R$ 224,26) e o valor efetivamente cobrado (24x de R$ 310,66).

A tutela de urgência foi deferida, determinando que a requerida apresentasse o contrato no prazo de cinco dias. Citado, o
BANCO CSF S/A
apresentou os documentos em anexo à sua contestação, cumprindo a determinação judicial.

A sentença, por sua vez, homologou as provas documentais produzidas, julgando procedente a ação de exibição, mas deixou de condenar a instituição ao pagamento de honorários advocatícios,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de
ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência
proposta por
Maria Aparecida do Nascimento
em face de
Banco CSF S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a autora que celebrou contrato de empréstimo pessoal em loja da rede Atacadão, vinculado ao cartão de crédito Carrefour, sendo informada de que as parcelas seriam no valor de R$ 224,26, por 24 meses. Todavia, constatou posteriormente que o valor debitado mensalmente era de R$ 310,66. Tentou, por via administrativa, obter cópia do contrato firmado, sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 136066242), determinando à requerida que apresentasse o contrato no prazo de cinco dias, o que foi cumprido.

O banco apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, ausência de interesse processual da parte autora, diante da alegada inexistência de prova de recusa administrativa e da disponibilidade do contrato pelos canais eletrônicos (Id. 138849742).

Impugnação à contestação (Id. 148176488).

Instadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

É o relatório.

Decido.

Da preliminar de ausência de interesse processual:

Nos termos do art. 397 do CPC, é cabível ação autônoma de exibição de documentos, desde que preenchidos os requisitos legais: a individuação do documento, a indicação de sua finalidade como prova e as circunstâncias que demonstrem estar em poder da parte contrária.

No caso dos autos, a autora indicou precisamente o contrato de empréstimo vinculado ao cartão Atacadão, esclarecendo sua finalidade (análise da regularidade da contratação) e juntando inclusive vídeo demonstrando tentativa de obtenção do documento por meio de atendimento digital (Id. 135888315).

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, não se exige esgotamento da via administrativa para caracterização do interesse de agir, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes e necessidade da exibição documental:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. 1) Trata-se de ação de exibição de documentos em que os autores pretendem ver exibidos os documentos referentes às apólices de seguro de vida pactuadas por seu genitor falecido e os demandados, julgada extinta na origem.
2) Ressalta-se que a ausência de envio de solicitação extrajudicial não justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal . Dessa feita, a parte autora detém o direito de ter o seu pedido apreciado na esfera judicial, sendo dispensável o esgotamento das possibilidades na esfera administrativa, vez que são autônomas.
(...)”
(TJ-RS - Apelação: 50011026420208210113 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2023) [Destaquei].

A simples ausência de resposta satisfatória por parte do réu configura pretensão resistida, apta a legitimar o ajuizamento da ação.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Do mérito:

De início, deve-se ressaltar que a produção antecipada de provas consiste em ação autônoma probatória regulada pelo art. 381 e seguintes do CPC, pela qual, ao final, sem atribuir juízo de valor, será proferida sentença limitada a homologar a prova produzida, sem versar sobre eventuais consequências jurídicas pretendidas por qualquer das partes.

Dada a limitação de seu objeto,
sem caráter contencioso
, não haverá qualquer pronunciamento judicial
“sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(art. 382, § 2º, CPC). Aprecia-se apenas a regularidade formal do processo, sem emitir juízo de valoração da prova, que incumbirá ao juiz da causa principal.

Na presente hipótese, compreendo que os documentos apresentados pela requerida junto à contestação estão de acordo com a prova que a parte autora pretendia produzir, conforme confirmado por esta na petição de Id. 148176488, de sorte que requereu o julgamento do feito.

Em relação à fixação de honorários advocatícios, sabe-se que tal se dá de forma excepcional nas demandas de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos, em decorrência da ausência de litigiosidade do feito.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça orienta que na produção antecipada de provas só é possível a condenação em honorários sucumbenciais se a parte requerida demonstrar resistência na produção de prova pretendida, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

(...)

In casu
, o banco requerido apresentou o contrato quando da apresentação da contestação, não havendo falar em resistência ao pedido inicial por parte da autora, estando ausente lide a justificar sua condenação nos encargos de sucumbência.

Além disso, segundo entendimento do STJ “
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.”

(STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 382, §2º, do CPC,
HOMOLOGO
as provas documentais juntadas nestes autos, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, pelas razões acima declinadas.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais ao Requerido em ação de exibição de documentos, na qual os documentos foram apresentados em juízo na ocasião da contestação, após determinação liminar, questionando-se se houve resistência prévia que justificasse a condenação sucumbencial.

Sem delongas,
tenho que a pretensão recursal não merece guarida
, mantendo-se a correta fundamentação da sentença recorrida.

Embora a Apelante tenha comprovado tentativa administrativa de obtenção dos documentos através do protocolo n. 63341072, conforme constante no ID. 313488364,
não restou demonstrada
efetiva resistência formal
por parte da instituição financeira que justificasse a imposição de ônus sucumbenciais
.

Da análise dos autos, constato que a
solicitação administrativa foi realizada em agosto de 2023, e a ação foi ajuizada em novembro de 2023
, de sorte que, embora tenha havido um prazo de processamento,
não se comprova resistência injustificada ou má-fé por parte da instituição bancária
, especialmente considerando que
o Banco Apelado não negou a obrigação e não descumpriu qualquer determinação judicial
, apresentando os documentos na primeira oportunidade processual disponível, quando seja,
com a contestação
, em consonância com a sistemática processual vigente.

Consigno que o fato de os documentos terem sido apresentados somente após a concessão da tutela de urgência não caracteriza, por si só, resistência que justifique a sucumbência, uma vez que
a apresentação ocorreu em momento processualmente adequado
,
sem qualquer descumprimento de ordem judicial
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, para fins de fixação de sucumbência em ações de exibição de documentos, é necessário demonstrar efetiva resistência à pretensão, o que não se configurou na espécie.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020, DJe: 31/08/2020; g. n.).

De igual forma, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido
:

“
AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação
.”
(TJ/MT. AgInt 1045117-22.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/08/2023, DJe: 06/08/2023; g. n.).

Nessa perspectiva, compreendo que o princípio da causalidade, invocado pela Apelante, encontra aplicação quando demonstrada efetiva resistência injustificada da parte contrária. Entretanto, no caso concreto, ainda que tenha havido demora no atendimento administrativo, tal circunstância, por si só, não configura resistência que justifique a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando os documentos são apresentados espontaneamente na primeira oportunidade processual.

Outrossim, tenho que a alegação genérica de tentativa frustrada na esfera administrativa,
desacompanhada de prova inequívoca de resistência formal e injustificada
,
não tem o condão de alterar o entendimento consolidado quanto à aplicação do princípio da causalidade em ações de exibição de documentos
.

Não se pode ignorar, ao arremate, que as ações de exibição de documentos possuem natureza específica, caracterizando-se como procedimento probatório preparatório ou incidental, desprovido de caráter contencioso pleno, de modo que, nestes casos,
a fixação de honorários advocatícios constitui exceção, somente justificando-se quando comprovada inequívoca resistência da parte requerida
; o que, como já enfatizado a exaustão, não ocorreu.

Como já assinalado por este Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘(...)
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)’ (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). ‘(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
. (...)’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020)”. (TJ/MT. RAC 1019363-59.2022.8.11.0015, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024, DJe: 26/01/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não há na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025